Tribunal: TJES
Processo: 0003801-53.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-05-20

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003801-53.2019.8.08.0035

APELANTE:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

APELADO:
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO DA VILA SHOPPING

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. HIDRÔMETRO ÚNICO. COBRANÇA COM BASE NA TABELA PROGRESSIVA. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN contra sentença proferida nos autos da Ação de Repetição de Indébito movida pelo Condomínio Edifício Centro da Vila Shopping. A sentença declarou ilegal a cobrança da tarifa de água e esgoto com base no consumo mínimo multiplicado pelo número de unidades, bem como a aplicação da tabela progressiva nesses casos, condenando a concessionária à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da cobrança da tarifa de água e esgoto mediante a aplicação da tabela progressiva em casos de hidrômetro único; e (ii) a possibilidade de devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre a concessionária e os consumidores se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser interpretada em favor da parte vulnerável.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 1.166.561/RJ (Tema 414), consolidou o entendimento de que a cobrança de tarifa de água e esgoto deve ser baseada no consumo real aferido pelo hidrômetro, sendo vedada a multiplicação do faturamento mínimo pelo número de unidades.

A Súmula 407 do STJ admite a utilização da tabela progressiva para fixação da tarifa de água, desde que respeitados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. No caso concreto, a aplicação da tabela progressiva sobre uma base de cálculo ilegal (tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades) configura prática abusiva.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a comprovação de má-fé do fornecedor. A controvérsia jurídica existente sobre a matéria e a vinculação da concessionária às normas da Agência Reguladora Estadual afastam a caracterização da má-fé.

Diante da ausência de má-fé, a devolução dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples, corrigida monetariamente e acrescida de juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança da tarifa de água e esgoto deve ser baseada no consumo real aferido pelo hidrômetro, sendo vedada a utilização da tabela progressiva quando aplicada sobre base de cálculo ilegal.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples quando não demonstrada a má-fé da concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º, I, 6º, IV e V, e 42, parágrafo único; Código Civil, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.166.561/RJ (Tema 414); STJ, Súmula 407; TJES, Apelação Cível nº 0003061-40.2019.8.08.0021, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 27.11.2023; TJES, Apelação Cível nº 0004123-81.2020.8.08.0021, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 25.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003801-53.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO DA VILA SHOPPING

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. HIDRÔMETRO ÚNICO. COBRANÇA COM BASE NA TABELA PROGRESSIVA. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN contra sentença proferida nos autos da Ação de Repetição de Indébito movida pelo Condomínio Edifício Centro da Vila Shopping. A sentença declarou ilegal a cobrança da tarifa de água e esgoto com base no consumo mínimo multiplicado pelo número de unidades, bem como a aplicação da tabela progressiva nesses casos, condenando a concessionária à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da cobrança da tarifa de água e esgoto mediante a aplicação da tabela progressiva em casos de hidrômetro único; e (ii) a possibilidade de devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre a concessionária e os consumidores se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser interpretada em favor da parte vulnerável.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 1.166.561/RJ (Tema 414), consolidou o entendimento de que a cobrança de tarifa de água e esgoto deve ser baseada no consumo real aferido pelo hidrômetro, sendo vedada a multiplicação do faturamento mínimo pelo número de unidades.

A Súmula 407 do STJ admite a utilização da tabela progressiva para fixação da tarifa de água, desde que respeitados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. No caso concreto, a aplicação da tabela progressiva sobre uma base de cálculo ilegal (tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades) configura prática abusiva.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a comprovação de má-fé do fornecedor. A controvérsia jurídica existente sobre a matéria e a vinculação da concessionária às normas da Agência Reguladora Estadual afastam a caracterização da má-fé.

Diante da ausência de má-fé, a devolução dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples, corrigida monetariamente e acrescida de juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança da tarifa de água e esgoto deve ser baseada no consumo real aferido pelo hidrômetro, sendo vedada a utilização da tabela progressiva quando aplicada sobre base de cálculo ilegal.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples quando não demonstrada a má-fé da concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º, I, 6º, IV e V, e 42, parágrafo único; Código Civil, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.166.561/RJ (Tema 414); STJ, Súmula 407; TJES, Apelação Cível nº 0003061-40.2019.8.08.0021, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 27.11.2023; TJES, Apelação Cível nº 0004123-81.2020.8.08.0021, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 25.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003801-53.2019.8.08.0035

APELANTE:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

APELADO:
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO DA VILA SHOPPING

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha, nos autos da Ação de Repetição de Indébito movida pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO DA VILA SHOPPING.

A CESAN, em suas razões recursais (ID
9470932
), alega, em síntese, que a sentença incorreu em
error in judicando
ao afastar a aplicação da tabela progressiva, contradizendo a fundamentação da decisão com a parte dispositiva e transcrevendo erroneamente o Recurso Repetitivo de Controvérsia 1.166.561/RJ (Tema 414). Sustenta que, mesmo sendo reconhecido que a CESAN somente pode realizar a cobrança do serviço com base no consumo real aferido, a utilização da tabela progressiva em seus cálculos é legítima, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 407).

Alega, ainda, ausência de violação à boa-fé objetiva, argumentando que a metodologia de cobrança é determinada pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSI), e que a matéria é controvertida na jurisprudência, inclusive com o Tema 414 afetado para possível revisão de tese.

Por fim, requer, em caso de reforma da decisão quanto à devolução em dobro, o reconhecimento da sucumbência recíproca, com a fixação de honorários advocatícios em favor dos seus patronos.

O MM. Juiz
a quo
, após o regular processamento do feito, proferiu a Sentença recorrida
(Id. 9470927, pp. 78/89 - vol. 2/2)
, na qual assim concluiu:

Importante frisar que a matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, que a partir do julgamento do Resp Repetitivo nº 1.166.561/RJ (Tema 414), a Primeira Seção da Corte conclui ser ilícita a cobrança de tarifa de água e esgoto tomando como base o consumo mínimo multiplicado pelo número de economias, como também é ilegal a realização do cálculo tomando como base a tabela progressiva.

Para esclarecimento da matéria, trago à colação o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Por estes motivos, os cálculos efetivados pela requerida em sede de contestação não se sustentam, considerando que ambas as bases de cálculo utilizadas pela Concessionária foram declaradas ilegais pelo Superior Tribunal de Justiça, descortinando-se que a tarifa de água deve ser aferida conforme a real medição do hidrômetro, como de fato sustenta a parte autora.

Deste modo, denota-se que conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça e a disposição do art. 205 do Código Civil, o prazo prescricional para reaver parcelas cobradas indevidamente pela CESAN é de 10 (dez) anos, conforme aresto que segue:

(...)

Verifico que a inicial foi protocolada em 15/02/2019, de modo que somente estão prescritas as parcelas que antecedem fevereiro de 2009.

No que pertine ao pedido de devolução em dobro da quantia paga a maior, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo consolidou entendimento no sentido de que a repetição deverá ser simples até o dia do julgamento do TEMA/REPETITIVO nº 414 pelo STJ, porquanto a partir daí, dada a publicidade do julgamento, a má-fé da concessionária Requerida mostra-se plenamente evidenciada, guardando, por isso, sintonia com o precedente do STJ que estabelece ser devida a repetição em dobro quando caracterizada a má-fé.

Senão vejamos:

(...)

Desse modo, a respeito da repetição, será contada de forma simples até o julgamento do recurso afetado pela sistemática dos Recursos Repetitivos, TEMA nº 414 do STJ, em 5 de outubro de 2010, a partir de quando será contada em dobro.

A controvérsia central reside, portanto, na legalidade da cobrança da tarifa de água e esgoto realizada pela CESAN, especialmente no que tange à aplicação da tabela progressiva e à restituição dos valores cobrados em excesso, de forma simples ou em dobro.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre a CESAN e o Condomínio Apelado é de consumo, subsumindo-se, portanto, às normas e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC),

Nesse contexto, a interpretação das cláusulas contratuais e a análise da conduta da concessionária devem ser realizadas à luz da vulnerabilidade do consumidor e da necessidade de proteção de seus direitos, consoante do disposto no art. 4º, inc. I, e art. 6º, incs. IV e V, da Lei nº 8.078/1990:

Art. 4º. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:"

I – reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

IV – a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

No que se refere à aplicação da tabela progressiva, a Apelante alega que a sentença incorreu em erro ao afastar sua incidência, contradizendo a fundamentação da decisão com a parte dispositiva e transcrevendo erroneamente o Recurso Repetitivo de Controvérsia 1.166.561/RJ (Tema 414).

Contudo, tal alegação não merece prosperar. A sentença, ao declarar a ilegalidade da cobrança de tarifa de água e esgoto através da multiplicação do faturamento mínimo pelo número de unidades está em consonância com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a matéria.

O Tema 414 do STJ, oriundo do julgamento do REsp 1.166.561/RJ, estabeleceu que "a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido". Tal entendimento visa coibir a prática abusiva de se cobrar um valor mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, independentemente do consumo efetivo.

Frise-se aqui que a ilegalidade não está na aplicação da tabela progressiva, por si só, pois na esteira da inteligência da Súmula 407 do Tribunal da Cidadania, “é legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo.”

Porém, mesmo a Súmula 407 do STJ prevendo a legitimidade da cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo, tal entendimento não autoriza a aplicação indiscriminada da tabela progressiva, especialmente quando esta resulta em uma cobrança excessiva e desproporcional, em detrimento do consumidor.

No caso em tela, a aplicação daquela tabela, cumulada com a cobrança pelo consumo mínimo multiplicado pelo número de unidades, configura uma dupla penalização ao Condomínio Apelado, que se vê obrigado a arcar com um valor muito superior ao que seria devido pelo consumo real aferido.

Importa dizer que o valor sobre o qual é aplicada a tabela progressiva advém de metodologia vedada, pois tem por base a tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades consumidoras. A questão está, portanto, no cálculo feito antes da aplicação da tabela progressiva.

Ademais, a alegação da Apelante de que a metodologia de cobrança é determinada pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSI) não a exime da responsabilidade de observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da modicidade das tarifas, que devem nortear a prestação de serviços públicos.

A atuação da ARSI, enquanto agência reguladora, deve se pautar pela defesa dos direitos dos consumidores e pela garantia da qualidade e da eficiência dos serviços prestados, não podendo servir de escudo para práticas abusivas e ilegais.

Em consonância com o precedente repetitivo do STJ, tive a oportunidade de julgar apelo semelhante ao ora em julgamento, ocasião em que o aresto restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA ULTRA PETITA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. EXCESSO DECOTADO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO.
HIDRÔMETRO ÚNICO. CONSUMO REAL AFERIDO E APLICAÇÃO DA TABELA PROGRESSIVA.
INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Do confronto do que foi pleiteado na exordial com o que restou concedido na sentença, ressaem evidentes o excesso e a nulidade do ato judicial, devendo ser acolhida a preliminar de sentença ultra petita, com o decote do excesso. 2 -
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e o deste egrégio Tribunal é no sentido de que nas edificações com a existência de hidrômetro único para aferição do volume de água consumido por todas as unidades existentes, deve ser utilizado o método do “consumo real aferido”, inexistindo qualquer previsão legal de divisão desse consumo real pelas unidades existentes para, só então, ser lançado na tabela progressiva
. 3 - Entendo pela inexistência de má-fé, considerando que a Apelante agiu em observância à orientação normativa da Agência Reguladora Estadual e apesar da existência de decisão em Recurso Representativo de Controvérsia, decorridos mais de dez anos, o tema continua controvertido, tanto que o Superior Tribunal de Justiça afetou os REsp’s 1.937.887/RJ e 1.937.891/RJ para revisão da tese firmada no Tema Repetitivo n.º 414. 4 - Recurso parcialmente provido. (Apelação Cível n.º 0003061-40.2019.8.08.0021, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 27.11.2023). (Sem grifo no original).

No que tange à restituição dos valores cobrados em excesso, a Apelante insurge-se contra a condenação à devolução em dobro, alegando ausência de violação à boa-fé objetiva e argumentando que a matéria é controvertida na jurisprudência, inclusive com o Tema 414 afetado para possível revisão de tese.

Nesse ponto, assiste razão à Apelante. A condenação à restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a demonstração de má-fé por parte do fornecedor do serviço, o que não restou suficientemente comprovado nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação da repetição em dobro, exigindo a comprovação da má-fé do fornecedor, ou seja, a intenção deliberada de lesar o consumidor. A mera cobrança indevida, por si só, não enseja a aplicação da penalidade, sendo necessária a demonstração de que o fornecedor agiu de forma consciente e com o propósito de obter vantagem ilícita.

No caso em tela, a CESAN alega que a metodologia de cobrança utilizada é determinada pela ARSI, e que a matéria é controvertida na jurisprudência, inclusive com o Tema 414 afetado para possível revisão de tese. Embora tais argumentos não justifiquem a cobrança indevida, eles evidenciam a ausência de má-fé da concessionária, que agiu com base em critérios técnicos e regulatórios, ainda que posteriormente afastados pelo Poder Judiciário.

Ademais, a afetação do Tema 414 para possível revisão de tese pelo STJ demonstra a existência de divergências interpretativas sobre a matéria, o que reforça a tese de que a CESAN não agiu de má-fé ao adotar a metodologia de cobrança questionada.

Nesse sentido está o julgado que apresentei logo acima, bem como o seguinte, ambos desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. HIDRÔMETRO ÚNICO. CONSUMO REAL AFERIDO E APLICAÇÃO DA TABELA PROGRESSIVA. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O entendimento do c. STJ e o deste egrégio Tribunal é no sentido de que nas edificações com a existência de hidrômetro único para aferição do volume de água consumido por todas as unidades existentes, deve ser utilizado o método do “consumo real aferido”, inexistindo qualquer previsão legal de divisão desse consumo real pelas unidades existentes para, só então, ser lançado na tabela progressiva. 2.
Não se há falar em má-fé da concessionária, haja vista que seu comportamento atende à orientação normativa da Agência Reguladora Estadual e, apesar da existência de decisão em Recurso Representativo de Controvérsia, decorridos mais de dez anos, o tema continua controvertido, tanto que o Superior Tribunal de Justiça afetou os REsp’s 1.937.887/RJ e 1.937.891/RJ para revisão da tese firmada no Tema Repetitivo n.º 414.
3. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 0004123-81.2020.8.08.0021. 4ª Câmara Cível. Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Data: 25/Mar/2024)

Assim, no meu sentir, a cobrança indevida de tarifas de água e esgoto, mesmo após a pacificação do entendimento sobre a matéria pelo STJ, não configura, necessariamente, má-fé da concessionária, especialmente quando a matéria é complexa e controvertida.

Considerando a ausência de comprovação da má-fé da CESAN, afasto a condenação à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, determinando que a devolução seja realizada de forma simples, com correção monetária e juros (taxa Selic), nos termos da sentença de primeiro grau.

Por fim, no que se refere ao pedido de reconhecimento da sucumbência recíproca, com a fixação de honorários advocatícios em favor dos seus patronos, tal pretensão não merece acolhimento.

A Apelante foi integralmente vencida na demanda, não havendo que se falar em sucumbência recíproca. O Condomínio Apelado obteve a procedência total do seu pedido, com a declaração de ilegalidade da cobrança e a condenação à restituição dos valores cobrados em excesso, não havendo qualquer parcela de sucumbência a ser suportada.

Diante de todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, apenas para afastar a condenação à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, determinando que a devolução seja realizada de forma simples, com correção monetária e juros (taxa Selic), nos termos da sentença de primeiro grau.

Em razão do parcial provimento do recurso, mantenho os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)